Tribunal: TCU
Processo: 036.300/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13404/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.300/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Joao Costa Bueno (XXX.067.251-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.